Tribunal: TJDFT
Processo: 0749363-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749363-06.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃOO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718734-63.2022.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 212704114 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. No agravo de instrumento interposto, o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e, quanto ao mérito, alega que o Tema no 1.169/STJ não é aplicável ao caso em apreço, tendo em vista que o título judicial exequendo foi constituído em ação que tem por objeto direito individual homogêneo, de natureza divisível, não havendo necessidade de liquidação prévia, o que torna incabível a suspensão do processo. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID), o agravante promoveu o recolhimento do preparo, consoante os comprovantes juntados nos IDs 66803155 e 66803156. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, constata-se que o agravante não postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024 às 17:49:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora